Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. INCABÍVEL. DEVERES CUMPRIDOS. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A curatela é instituto protetivo das pessoas incapazes e de seus bens. Nessa linha, a ordem legal de nomeação de pessoas para o exercício do “múnus público” da curadoria das pessoas interditadas (Código Civil, artigo 1.775) deve sempre ser lido, interpretado e aplicado à luz do melhor interesse da pessoa curatelada.
2. A destituição do curador será pronunciada somente quando verificada negligência ou prevaricação no exercício do encargo (arts. 1766 e 1774 do Código Civil) que implique consequências graves para o curatelado.
3. No caso, a apelada exerce a curatela definitiva de forma satisfatória, não havendo elementos probatórios capazes de aferir que a curadora não cumpre com os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção.
4. Jurisprudência: “ (....) A remoção ou substituição de curador deve estar embasada em elementos seguros para o convencimento do magistrado, demonstrando de maneira clara que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção ou que a pensão paga ao curatelado seja depositada em sua conta pessoal. (...)”. (07212378220208070000, rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 6/10/2020). 2.4. No caso dos autos, a apelada demonstra atitude de quem busca assistir de forma adequada a saúde e o bem-estar do irmão, de modo que a sentença não merece reparos.
5. Negou-se provimento ao apelo.